Tribunal: STF
Processo: RE 94366
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-14
Data de publicação: 1983-10-14

Ementa:
DISSIDIO COLETIVO. SUJEIÇÃO DAS DECISÕES TRABALHISTAS AOS LIMITES
IMPOSTOS PELA LEGISLAÇÃO ORDINARIA ESPECIFICA. CONSTITUIÇÃO,
ART-142, PAR-1.. CLÁUSULA DE REAJUSTAMENTO SALARIAL SOBRE DIARIAS.
CLT, ART-457, PAR-2.. PROCEDE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM BASE NO
ART-142, PAR-1., DA CONSTITUIÇÃO, PARA EXCLUIR CLÁUSULA CONCESSIVA
DO REAJUSTE SALARIAL SOBRE AS DIARIAS QUE NÃO EXCEDAM DE 50%,
DEVENDO, POREM, PREVALECER, NO QUE CONCERNE AS DIARIAS QUE EXCEDAM
DE 50% DO SALARIO, POIS, NESTE ÚLTIMO CASO, PASSAM A INTEGRA-LO,
SOBRE ELAS SENDO, ASSIM, DE INCIDIR O REAJUSTE, CONSIDERADA A
INTEGRALIDADE DE SEU VALOR E NÃO, APENAS, A PARTE EXCEDENTE A 50%.
PRECEDENTE DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE, E,
NESTA PARTE, PROVIDO.